Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.703 do Código Civil, a obrigação de sustento dos filhos, consagrada no art. 229 da Constituição Federal, é recíproca entre os pais, de modo que os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil dispõe, em complemento, que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. O Juízo de origem, ao fixar o valor dos alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, ora agravante, abatidos os descontos compulsórios, sopesando as apontadas condições financeiras do genitor e as alegadas necessidades dos filhos, em cognição sumária, observou o binômio necessidade/possibilidade.
3. Considerando que a fase em que se encontrava o processo originário, à ocasião da prolação da decisão agravada, não permitia uma avaliação profunda e considerações categóricas sobre a possibilidade econômica do genitor, ora agravante, tampouco sobre as reais necessidades dos alimentandos, que possuem atualmente 8 (oito) e 11 (onze) anos de idade, vislumbra-se que tal apreciação demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.